Tribunal: TJMT
Processo: 1011907-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011907-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (EMBARGANTE), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
contra
o

a
córdão
proferido nestes termos:

“
Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para anular a homologação

do laudo pericial no que tange aos cálculos referentes ao montante devido ao autor da Ação Declaratória de

Inexistência de Relação Jurídica Bancária n. 0000599-15.1998.8.11.0005 e determinar o prosseguimento do

feito a partir do laudo contábil apresentado.
”

O
agravado, ora
embargante
,
sustenta que há contradições e erros materiais no acórdão embargado, especialmente no tocante à homologação parcial do laudo pericial.

Alega que o referido laudo, utilizado tanto no processo principal
/de origem
(n
.
0000599-15.1998.8.11.0005) quanto no processo secundário de honorários sucumbenciais (n
.
0003705-47.2019.8.11.0005), foi elaborado e homologado integralmente, considerando que os honorários devidos à advogada Márcia, fixados em 10% sobre o valor principal, dependem diretamente do montante apurado no laudo.

Diz que o Tribunal incorreu em contradição ao reconhecer que o mesmo laudo embasou as decisões relativas ao principal e aos honorários, mas, ao mesmo tempo, admitir questionamentos acerca dos cálculos apenas no processo principal.

Sustenta que, se houvesse inconsistências nos cálculos do valor principal, essas refletiriam diretamente nos honorários, o que reforça a indivisibilidade do laudo e a impossibilidade de sua homologação parcial.

A
ponta omissão quanto à análise da preclusão, argumentando que a impugnação aos cálculos apresentada pelo Banco do Brasil foi intempestiva. Cita que "
se nos autos 0003705-47.2019.8.11.0005 Márcia x Banco do Brasil o valor dos honorários que tiveram como base o valor principal apurado no laudo foi homologado pelo juízo, é certo e inequívoco que não há o que se falar em rediscussão do valor principal
".

Requer
o saneamento dos vícios apontados e o provimento dos embargos, com aplicação de efeitos infringentes, para que se reconheça que o laudo pericial é único, já foi integralmente homologado e abrange tanto o principal quanto os honorários, sendo preclusa qualquer discussão sobre os cálculos.
Manifesta também propósito de prequestionamento.

Contrarrazões no ID.
245576177
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação do embargante fundamenta-se no fato de que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela advogada Márcia, com o objetivo de cobrar os honorários sucumbenciais incidentais ao processo de origem, houve homologação do laudo pericial, enquanto no processo principal esta Câmara julgadora acolheu parcialmente as alegações do embargado, anulando a decisão recorrida.

Ocorre que o
acórdão embargado
foi claro

ao dispor
que
nos autos n.
0003705-47.2019.8.11.0005
todas as discussões sobre o referido laudo
ocorre
ram
exclusivamente
no tocante aos honorários sucumbenciais devidos à advogada
. Por esse motivo, naquele processo
houve
somente
a homologação parcial.

Aliás, destaca-se que a parcial homologação não foi alvo de recurso no tempo e modo corretos.

No que concerne ao crédito principal,
ainda que se trate do mesmo laudo pericial, não é viável a homologação sem a realização do contraditório de forma ampla e completa, tanto é assim que o
aresto embargado consignou expressamente que o cálculo ainda não foi definitivamente analisado
, pois há manifestação da parte agora embargada pendente, veja-se:

“
Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença,

especialmente porque a discussão é sobre valor elevado, e a parte agravada pugnou pela intimação do perito

para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação (ID. 48857383), mas não houve posterior

pronunciamento
.
”.

Quanto à alegação de preclusão,
acórdão embargado tratou de forma detalhada da intempestividade da manifestação do Banco do Brasil quanto aos cálculos no cumprimento
de sentença relativo aos honorários. Em contrapartida, no processo principal, a manifestação foi apresentada dentro do prazo, em conformidade com as regras processuais aplicáveis ao período de recesso forense, observando-se os artigos 220 e 224 do CPC.

Quanto à suposta insegurança jurídica, a argumentação carece de base, pois a determinação de análise dos cálculos no processo principal visa justamente garantir o cumprimento da sentença de forma precisa, prevenindo eventuais prejuízos às partes.

Portanto
, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omissão
,
contradição
e/ou erro material
no aresto
,
mas tão somente o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
Entretanto, t
al circunstância não autoriza o manejo dos
E
mbargos de
D
eclaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Por fim, ressalta-se que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024